Tribunal: TJES
Processo: 5003737-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003737-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: 3A GRANITOS E MARMORES E GRANITOS EIRELI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003737-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: 3A GRANITOS E MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id n. 849426, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo n. 0019433-60.2020.8.08.0011), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia no imóvel.

Pelas razões recursais constantes no id n. 849421, aduz a Agravante, em síntese, que houve sucessão comercial no imóvel em que se pretende o restabelecimento de energia elétrica, razão pela qual poderia condicioná-la (a religação) ao adimplemento do débito pendente.

Devidamente intimada (id. n. 944793), a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 944793.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003737-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: 3A GRANITOS E MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id n. 849426, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo n. 0019433-60.2020.8.08.0011), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia no imóvel.

Pelas razões recursais constantes no id n. 849421, aduz a Agravante, em síntese, que houve sucessão comercial no imóvel em que se pretende o restabelecimento de energia elétrica, razão pela qual poderia condicioná-la (a religação) ao adimplemento do débito pendente.

Devidamente intimada (id. n. 944793), a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida não merece reforma.

Solicitada a ligação de energia por outra sociedade empresarial que arrenda imóvel, não pode a concessionária de serviço público, ora Agravante, condicionar a prestação de serviço à assunção da dívida pretérita, de titularidade de pessoa jurídica diversa da Agravada, que anteriormente ocupava o imóvel, visto tratar-se de obrigação
propter personam
e não
propter rem
.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0009982-79.2018.8.08.0011, de relatoria do Exm°. Sr. Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE RESTABELCIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA RELIGAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A responsabilidade civil da concessionária, enquanto prestadora de serviço de natureza pública, é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal, de modo que a indenizabilidade decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano. 2.
A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam . Hipótese dos autos que os débitos geradores da suspensão do fornecimento de energia elétrica são anteriores a aquisição da propriedade pela autora, razão pela qual não poderia a concessionária condicionar o restabelecimento do serviço de energia ao seu pagamento
. (...)”

Embora aduza a Agravante ocorrência de sucessão empresarial, a jurisprudência pátria entende, para sua configuração, ser imprescindível o trespasse, que, ao menos nesse momento processual, não restou comprovado.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelos Agravantes.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003737-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: 3A GRANITOS E MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e Agravada 3A GRANITOS E MARMORES E GRANITOS EIRELI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.